Tribunal: TJDFT
Processo: 0744162-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0744162-96.2025.8.07.0000 REQUERENTE: ELZA MARIA DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por ELZA MARIA DOS SANTOS, que, por decisão soberana do Conselho de Sentença, foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e III, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Antes de me manifestar sobre a admissão da presente ação, bem como sobre a medida liminar pleiteada, intime-se a requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o feito adequadamente, conforme §1o do art. 625 do Código de Processo Penal, e parágrafo único do art. 244 do Regimento Interno desta Corte. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator